Tribunal: CARF
Processo: 10880.939074/2009-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Bárbara Santos Guedes
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-11-10

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.939074/2009-70
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-001.931 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
06 de outubro de 2020
Recorrente
MILLENNIUM INORGANIC CHEMICALS HOLDINGS BRASIL
LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2004
NULIDADE DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. CERCEAMENTO DE
DEFESA.
As hipóteses constantes no art. 59 do Decreto no 70.235/72 acarretam a
nulidade da decisão de primeira instância. No caso dos presentes autos, o
acórdão que trata de matéria diversa do objeto do litígio prejudica a ampla
defesa do contribuinte, devendo ser declarada a sua nulidade e determinada a
devolução para novo julgamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, para reconhecer a nulidade do acórdão no 12-80.465, emitido pela
8a Turma da DRJ/RJO, devendo os autos retornarem à DRJ competente para novo julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Wilson Kazumi Nakayama, Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.939074/2009-70
Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-001.931 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.939074/2009-70

Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 12-80.465, de 15 de abril de
2016, da 8a Turma da DRJ/RJO, que julgou procedente em parte a manifestação de
inconformidade da contribuinte, reconhecendo direito creditório no valor de R$ 15.614,57.
A Recorrente apresentou Per/Dcomp de no 17095.27403.040107.1.7.03-8503,
declarando a compensação de débitos de COFINS, código 5856, período de apuração de
agosto/2005, com créditos de saldo negativo de CSLL do ano calendário de 2004, no valor
original de R$ 39.849,60 (e-fls. 02 a 07).
Aos 19/10/2007, foi emitida intimação, através do Termo de Intimação no de
rastreamento 7240811025, para a Recorrente retificar a DIPJ ou apresentar PER/Dcomp
retificadora, pois as informações não eram compatíveis. A contribuinte não se manifestou.
A Autoridade administrativa então emitiu o Despacho Decisório no de
rastreamento 834786968, em 11/05/2009, homologando parcialmente a compensação,
reconhecendo o valor do saldo negativo de CSLL disponível de R$ 35.949,52 (e-fl.13).
A Recorrente apresentou manifestação de inconformidade (e-fls. 15 e seguintes)
defendendo que enviou DIPJ retificadora em 04/01/2007, a qual demonstrava o saldo negativo
de R$ 39.849,60 e demonstrou a formação do saldo negativo conforme tabela abaixo:

A 8a Turma da DRJ/RJO julgou a manifestação de inconformidade procedente em
parte, reconhecendo direito creditório no valor de R$ 15.614,57, conforme ementa abaixo (e-fls.
51 a 59) :
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2003
DILIGÊNCIA. DESNECESSIDADE. INDEFERIMENTO.
Deve ser indeferida a diligência desnecessária ao julgamento da lide, conforme disposto
no art. 18 do Decreto no 70.235/1972, haja vista que para comprovação dos fatos
alegados na impugnação, basta a juntada aos autos de documentação comprobatória ou
do resultado de pesquisas realizadas em sistemas da RFB.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Ano-calendário: 2003
COMPENSAÇÃO. ERRO FORMAL. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
CRÉDITO PARCIALMENTE COMPROVADO.
Fl. 173
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-001.931 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.939074/2009-70

O direito creditório é reconhecido pela identificação dos requisitos de liquidez e certeza
e amparado pelo princípio da verdade material. O erro formal merece ser superado e o
crédito disponível poderá ser utilizado na compensação de débitos próprios.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
Após a emissão do acórdão acima destacado, foi proferido Despacho de
Encaminhamento, atestando a impossibilidade de informar o resultado da Manifestação de
Inconformidade, tendo em vista equívocos nos valores concedidos no acórdão (e-fl. 60).
Contudo, antes do processo ser devolvido à DIORT/DERAT/SP para providência,
conforme determinado no despacho acima destacado, a Recorrente apresentou recurso voluntário
no dia 27/03/2017 (e-fls. 62 a 75).
Em suas razões de recorrer, a Contribuinte, em breve síntese, defende a nulidade
da decisão de 1a instância, tendo em vista não ter a DRJ analisado a questão fática discutida
nestes autos e, no mérito, defendeu a existência do saldo negativo pleiteado no Per/Dcomp.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Bárbara Santos Guedes, Relator.
O recurso voluntário foi apresentado antes mesmo da intimação (em 27/03/2017),
visto que foi disponibilizado na Caixa Postal em 03/04/2018 e considerando intimado por
decurso de prazo em 18/04/2018 (e-fls. 167 e 168). Diante disso, entendo estar o mesmo
tempestivo e dele conheço.
Antes da análise de quaisquer questões relacionadas ao mérito, importante
observar um pedido preliminar de nulidade da decisão de primeira instância, visto que o acórdão
recorrido não se manifesta sobre as questões fáticas discutidas nestes autos.
De fato, verifica-se que, conforme relatório, o presente processo analisa o
Per/Dcomp no 17095.27403.040107.1.7.03-8503, que pleiteia o reconhecimento de direito
creditório de saldo negativo de CSLL no valor de R$ 39.849,60.
A DERAT São Paulo emitiu Despacho decisório no de rastreamento 834786968,
homologando parcialmente a compensação, reconhecendo o saldo negativo no valor de R$
35.949,52.
Diante disso, a Recorrente apresentou manifestação de inconformidade para
discutir a parte do crédito não reconhecido no valor de R$ 3.900,08.
O acórdão da DRJ, contudo, já no relatório do voto, apresenta informações
equivocadas tanto em relação ao ano calendário do Per/Dcomp objeto deste processo (2004 e não
2003), quanto nas razões de defesa da contribuinte. No mérito, o Ilmo. Relator inicia sua
fundamentação destacando o que segue:
Fl. 174
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-001.931 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.939074/2009-70

O interessado pleiteia um direito creditório de R$ 25.976,54, tendo sido reconhecido
pelo Despacho Decisório o montante de R$ 9.803,15. Portanto, o litígio está delimitado
ao direito creditório no valor de R$ 16.173,39.
E continua destacando o seguinte:
No caso em apreço, o interessado informou nas Dcomp no 37981.40059.180906.1.7.03-
7632 e no 03381.60607.101104.1.3.03-6408 ser detentor de um crédito no valor de R$
27.736,32, resultado de saldo negativo de CSLL (código 2484) relativo ao ano-
calendário de 2003. Já em sua manifestação de incorfomidade, afirma que o seu crédito
é, de fato, de R$ 25.976,54, tendo havido um erro no preenchimento da Dcomp.
Vê-se pelos pequenos trechos colacionados que o r. acórdão tratou de matéria
estranha a esse processo tanto em relação aos valores em discussão quanto ao Per/Dcomp objeto
dos presentes autos.
Diante disso, assiste razão a Recorrente, trata-se de vício insanável que demanda o
reconhecimento da nulidade da decisão recorrida, devendo os autos retornarem à DRJ
competente para análise do mérito relacionado à Per/Dcomp no 17095.27403.040107.1.7.03-
8503 (e-fls. 02 a 07) e a manifestação de inconformidade apresentada pela contribuinte (fls. 15 e
seguintes).
O Decreto no 70.235/72, art. 59, estabelece que são nulos os despachos ou
decisões com preterição do direito de defesa. No caso dos autos, resta evidente o prejuízo à
defesa da Recorrente, haja vista que o recurso voluntário deve se contrapor às razões de decidir
constantes na decisão de primeira instância administrativa, quando essa apresenta vício,
prejudica a ampla defesa e o contraditório.
Isto posto, voto por dar provimento em parte ao recurso voluntário, para
reconhecer a nulidade do acórdão no 12-80.465, emitido pela 8a Turma da DRJ/RJO, devendo os
autos retornarem à DRJ competente para novo julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes

Fl. 175
DF CARF MF
Documento nato-digital